Tribunal: TJMT
Processo: 1026873-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026873-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 00.958.025/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 397.302.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO CITADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor solidário contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente. O agravante afirma que jamais foi citado validamente e só teve ciência da ação em 2024, quando houve ordem de penhora, embora a citação da empresa coexecutada tenha ocorrido em 2014, sem qualquer impulso processual posterior contra ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do agravante por mais de dez anos, após a citação da empresa coexecutada, configura prescrição intercorrente apta a extinguir a execução em relação a ele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação ou o comparecimento espontâneo de um devedor solidário interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

A interrupção da prescrição não é perene e, nos casos de inércia do exequente, a prescrição volta a correr a partir do ato interruptivo, nos moldes do art. 206, §5º, I, do Código Civil e da Súmula 150 do STF.

A paralisação do processo por mais de cinco anos, sem qualquer diligência útil voltada à citação do agravante, caracteriza inércia injustificada do credor, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

O comparecimento espontâneo do agravante mais de dez anos após a citação da coexecutada não afasta a configuração da prescrição, dado o longo lapso temporal de inatividade do credor em promover sua citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação ou comparecimento espontâneo de um devedor solidário interrompe a prescrição em relação aos demais, mas o prazo prescricional volta a correr após o ato interruptivo.

A ausência de qualquer diligência útil voltada à citação do devedor por período superior ao prazo prescricional acarreta a extinção da execução em relação a ele.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 204, §1º, e 206, §5º, I; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; TJ-MG, Apelação Cível nº 32422305920138130024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 03.12.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 50000676820078210002, Rel. Des. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1026873-66.2025.8.11.0000

CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR

x

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000790-06.2012.8.11.0026, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A, rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual o agravante alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, que nunca foi citado validamente no processo de execução que tramita desde 2012, tendo tomado conhecimento da ação apenas em 2024, quando houve ordem de penhora sobre seu patrimônio.

Alega que a prescrição intercorrente se consumou, pois desde a citação da empresa coexecutada em 29/04/2014, o processo permaneceu inerte em relação a ele por mais de 10 anos.

Argumenta que, embora a citação do devedor solidário tenha interrompido a prescrição, esta voltou a correr a partir do ato interruptivo, consumando-se após o prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O pedido liminar
foi
in
deferido (
Id.

307149861
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
312649367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente em relação ao agravante, que não foi citado no processo de execução até seu comparecimento espontâneo em 2024
.

Da análise dos autos, verifica-se que
decisão agravada afastou a alegação de prescrição com fundamento no art. 204, §1º do Código Civil, que estabelece: "
A interrupção da prescrição por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros
."

Conforme se extrai dos autos, a empresa executada Indústria e Comércio de Laticínios Arenápolis Ltda. ME, devedora solidária, compareceu espontaneamente ao processo em 29/04/2014 (ID 55209881, fls. 36-49), o que equivale à citação para fins de interrupção da prescrição.

Este ato interruptivo, por força do dispositivo legal mencionado, estendeu seus efeitos ao agravante, que figura como avalista e devedor solidário na execução. Assim, a partir de 29/04/2014, o prazo prescricional foi interrompido em relação a todos os devedores solidários, incluindo o agravante.

É certo que o art. 204, §1º, do CC prevê que a citação de um devedor solidário interrompe a prescrição para os demais. Todavia, tal efeito não é absoluto nem eterno.

Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida consubstanciada em título executivo extrajudicial. A jurisprudência consolidada na Súmula 150/STF dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

No caso,
observa-se que
após
a
citação da empresa executada em 29/04/2014, o exequente permaneceu inerte em relação ao agravante, não promovendo sua citação dentro do prazo prescricional de 5 anos.

O agravante só compareceu espontaneamente aos autos em 24/07/2024, ou seja, mais de
10
anos após
a citação da empresa coexecutada.

Desse modo,

a paralisação por mais de uma década sem qualquer tentativa de citação ou diligência útil dirigida ao agravante, caracteriza inércia processual suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 924, V, do CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA CITAÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
- A citação válida interrompe a prescrição, que retroage à data da propositura da ação. A ausência de citação impede a interrupção da prescrição -
A atuação desidiosa do credor, ao não se empenhar para a localização e promoção da citação dos executados, ainda que ficta, justifica a declaração da prescrição intercorrente
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 32422305920138130024 Belo Horizonte, Relator.:
Des .
(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
A ação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e adotada pela Câmara e no sentido de acolher a prescrição intercorrente quando da execução deixa-se de retirar qualquer resultado
útil.
Nas
circunstâncias do caso, a execução dura mais de quinze anos sem que se extraia qualquer resultado útil do procedimento executivo, sendo que a apresentação de meras petições ao juízo competente para dar prosseguimento ao procedimento deixa de se considerar como requisito capaz interromper a prescrição intercorrente. Assim, reafirma-se a sentença de extinção da ação com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente.

APELAÇÃO
DESPROVIDA .
(Apelação Cível, Nº 50000676820078210002, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em: 26-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50000676820078210002 OUTRA, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 26/06/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada
, para reconhecer
a prescrição intercorrente e
extinguir
a execução em relação ao agravante
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025